Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ITCMD. INVENTARIANTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. TRIBUTO LANÇADO. SUJEITO PASSIVO INCORRETO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. ART. 10, I, DA LEI 3.804/2006. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 134, IV, do CTN são requisitos da responsabilidade tributária a impossibilidade de exigência do tributo do contribuinte e a intervenção do inventariante no ato que ensejou a obrigação tributária.

2. No caso concreto, não há responsabilidade tributária exclusiva da inventariante, pois consta do formal de partilha a qualificação dos demais herdeiros.

3. Nos termos do art. 10, I, da Lei Distrital 3.804/2006, o contribuinte do ITCMD nas transmissões causa mortis é o herdeiro.

4. Já o artigo 9o, § 1o, da Lei 3.804/2006 estabelece que “nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.”

5. No caso concreto, tem-se a ilegitimidade da inventariante para responder pelo crédito exigido da execução fiscal na condição de terceiro responsável.

6. Lançado o tributo em face de sujeito passivo incorreto, impõe-se o reconhecimento da inexistência da obrigação tributária.

7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.